Tribunal: TJES
Processo: 5002013-30.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002013-30.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE SANTOS CAMPAGNARO e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002013-30.2024.8.08.0006
Recorrente:
RODRIGO LOPES DA SILVA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Aplico o Princípio da Fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso da parte autora, uma vez que no caso em apreço, o recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. (1).
PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM: TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. PLEITEIA OS SEGUINTES FÁRMACOS: DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG E BREXPIPRAZOL 3MG.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, pelo que
CONFIRMO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA
, para
CONDENAR
os requeridos,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, solidariamente, a fornecer, de forma gratuita e contínua, ao requerente,
RODRIGO LOPES DA SILVA
, o medicamento DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500mg, no prazo já determinado em decisão que deferiu a tutela. Pelo exposto,
declaro extinto o pleito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENANDO O MUNICÍPIO E O ESTADO EM FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS PELO RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DO ESTADO.
PRELIMINARMENTE, ALMEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO, EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO RECURSAL (ERRO GROSSEIRO COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, QUANDO O CORRETO SERIA RECURSO INOMINADO). NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, CONFIRMANDO-SE A R. SENTENÇA.
(6). MÉRITO.
JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018.
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE OS FÁRMACOS (ID. 8696617). PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE (ID. 8696687 - Pág. 3) E DO NAT (ID. 8696629) INDICANDO A EXISTÊNCIA DE
SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS
DOS MEDICAMENTO: BREXPIPRAZOL.

PADRONIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS:
AMITRIPTILINA, CLOMIPRAMINA, NORTRIPTILINA E FLUOXETINA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO. NÃO FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE INDICAM PORMENORIZADAMENTE INFORMAÇÕES COMO DOSAGEM, TEMPO DE USO E RESULTADOS OBTIDOS NA UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS PELO SUS, POSTO QUE, SOMENTE A ALEGAÇÃO DO MÉDICO ACERCA DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO, DESACOMPANHADA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, NÃO BASTAM PARA QUE SEJA DEFERIDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PLEITEADO. O DIREITO À VIDA E À SAÚDE ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, QUE É COMPROMISSO FUNDAMENTAL DO ESTADO BRASILEIRO (CF/88, ART. 1º, INCISO III). NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, AO PODER PÚBLICO SOMENTE DEVERÁ SER IMPOSTO A FORNECÊ-LO, SE RESTAR
CATEGORICAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS SUA INDISPENSABILIDADE,
COMPROVANDO-SE A INEFICÁCIA NO TRATAMENTO COM AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESSALTE-SE, AINDA, QUE O(S) LAUDO(S) MÉDICO(S) COLIGIDO(S) AOS AUTOS, E OS DEMAIS DOCUMENTOS CARREADOS, NÃO FUNDAMENTARAM ADEQUADAMENTE O POR QUÊ DE SER IMPRESCINDÍVEL À PARTE RECORRIDA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE FÁRMACO DIVERSO DAQUELES DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JÁ QUE, CONFORME PARECER DA SESA (ID. 8696687 - Pág. 3), HÁ MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELOS SUS ALTERNATIVOS. NECESSÁRIO SERIA, PORTANTO, QUE A PARTE RECORRENTE TIVESSE COMPROVADO, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC, A EFETIVA NECESSIDADE DO TRATAMENTO A SER CONDUZIDO, COM A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA NA INICIAL, O QUE NÃO O FEZ.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO
NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)